Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733225-58.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME, em face da r. sentença exarada sob o ID 65517559, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 290 e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o processo sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, I e IV, do mesmo Diploma Legal. Em razão da sucumbência, condenou a autora a arcar com as custas e despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Diante do pronunciamento judicial acima delineado, a empresa apelante interpôs o presente recurso, a fim de ver reformada a r. sentença hostilizada. No entanto, verifico que a recorrente deixou de realizar o preparo recursal, pugnando pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o pagamento das custas e despesas processuais é capaz de comprometer suas atividades empresariais, sobretudo em razão de se encontrar em situação de dificuldade financeira. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça, do que se extrai que o indeferimento do pedido de gratuidade poderá ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, bem como que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência é deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, por meio de provas robustas, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em análise, a fim de embasar o pedido de gratuidade de justiça, a apelante, após haver sido intimada pelo magistrado primevo para comprovar a alegada hipossuficiência, instruiu a ação revisional com contratos de empréstimos, extratos bancários, relação de despesas e de entradas dos meses de maio a julho de 2024. Analisando-se os documentos carreados aos autos, verifica-se que os extratos da conta bancária da pessoa jurídica demonstram um considerável fluxo de movimentação financeira. Embora seja possível observar a existência de diversos débitos, constata-se, por outro lado, haver diversos valores creditados na referida conta, tanto é assim que em todos os três meses (maio a julho de 2024) a conta bancária permaneceu com saldo positivo (IDs 65517247 a 65517249). Sob o mesmo raciocínio, também não se verifica dificuldade financeira da apelante quando realizado o comparativo entre receita e despesa da pessoa jurídica. E tal se explica em virtude de não haver restado demonstrado que as contas a pagar coligidas aos autos (IDs 65517250 a 65517252) superem a lista de valores declarados pela recorrente como “entrada” de dinheiro (IDs 65517253 a 65517255). Não obstante a apelante realmente tenha celebrado contratos de empréstimo (ID 65517246), estes não foram pactuados em valores significativos, variando entre o montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), o que, em análise conjunta aos demais documentos, não aponta a existência de comprometimento financeiro ou de déficit de valores. Deve ser rememorado que o saldo bancário da empresa é positivo, o que conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica apelante tem conseguido arcar com todas as suas obrigações financeiras. Assim, diante do alinhavado, é possível concluir que a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A apelante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alega hipossuficiência financeira, de modo que o indeferimento da benesse é medida imperativa, inclusive diante do baixo valor das custas processuais no Distrito Federal. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir: Acórdão 1896197, 07203168420248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024; Acórdão 1891208, 07276088820228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024; Acórdão 1870445, 07118171420248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Como reforço argumentativo, merece destaque o fato de que a pessoa jurídica apelante havia ajuizado, poucos meses antes da propositura desta ação, processo idêntico ao que ora se analisa, sendo que, naqueles autos (n. 0719705-31.2024.8.07.0001), a empresa autora não requereu a gratuidade de justiça, promovendo o recolhimento das custas iniciais. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA postulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 às 17:19:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora